Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HISTÓRICO ESCOLAR E FICHA CADASTRAL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. OPÇÃO DA CONTRATANTE. DISPONIBILIZAÇÃO CONSUMADA. OBRIGAÇÕES VENCIDAS. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DESQUALIFICAÇÃO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CORROBORADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o e 11).

1. O contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do histórico escolar e ficha cadastral do aluno consubstancia prova escrita hábil apta a aparelhar ação injuntiva e a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela instituição de ensino de auferir a contraprestação convencionada, ficando o encargo de evidenciar que a obrigação estampada nos documentos não subsiste imputado à contratante da prestação e obrigada, nomeadamente quando invoca falha ou inexistência da prestação contratada (CPC, art. 373, II).

2. Sobejando prova material evidenciando o vínculo obrigacional traduzido em contrato de prestação de serviços educacionais retratado em instrumento negocial escrito, cuja materialização dependera da iniciativa da estudante contratante, não subsistindo, outrossim, controvérsia acerca da disponibilização e fomento dos serviços educacionais convencionados, subsiste a obrigação que assumira a acadêmica de remunerar a prestação que lhe fora disponibilizada e fomentada.

3. Adimplindo a instituição de ensino a contraprestação que lhe estava afetada de disponibilizar e viabilizar a freqüência às aulas pertinentes às disciplinas nas quais houvera a matrícula, reservando a vaga contratada e viabilizando o fomento dos serviços, a ausência de adimplemento do contrato por parte do aluno no pertinente às mensalidades correspondentes aos serviços dispensados deixa intacta sua obrigação de adimplir as parcelas convencionadas até o momento do distrato do concertado, notadamente porque sua inércia não pode ser içada como lastro para sua alforria da obrigação pecuniária contratualmente assumida.

4. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, a rejeição dos embargos e do pedido reconvencional que interpusera e a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstanciam imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373).

5. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).

6. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11 e 98, §2o).

7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.